Tribunal: TJMT
Processo: 1016488-33.2025.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016488-33.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA DA BORRACHA COMERCIAL LIMITADA - CNPJ: 15.357.395/0001-51 (RECORRIDO), RICARDO CORREA MARQUES - CPF: 693.543.751-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1016488-33.2025.8.11.0041.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida
:
CASA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/06/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS GARANTIDO. FUNJUS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO INDEVIDO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. RESTITUIÇÃO PARCIALMENTE DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que rejeitou a alegação de prescrição parcial e julgou procedente o pedido de restituição integral de valores recolhidos a título de ICMS e FUNJUS no âmbito de processo de compensação vinculado a CDA posteriormente cancelada administrativamente. O recorrente sustenta que o prazo prescricional para repetição de indébito deve ser contado da data de cada pagamento indevido, estando prescritas as parcelas recolhidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cancelamento administrativo da CDA possui aptidão para interromper ou deslocar o prazo prescricional da ação de repetição de indébito tributário; e (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição quinquenal para restituição de valores recolhidos indevidamente a título de ICMS e FUNJUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o direito à restituição extingue-se em cinco anos contados da data da extinção do crédito tributário, a qual ocorre com o pagamento indevido, nos termos do art. 168, I, do CTN.

4.

A Lei Complementar nº 118/2005 consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para repetição de indébito tem início na data de cada pagamento indevido.

5.

O cancelamento administrativo da CDA não constitui hipótese legal de interrupção da prescrição, por inexistir previsão correspondente no rol taxativo do art. 174, parágrafo único, do CTN.

6.

O reconhecimento administrativo da ilegalidade da cobrança configura ato de autotutela da Administração, mas não cria novo prazo prescricional nem reabre prazo já consumado.

7.

A aplicação do princípio da actio nata não afasta a disciplina específica do art. 168, I, do CTN, que fixa expressamente o termo inicial da prescrição na data do pagamento indevido.

8.

A admissão de termo inicial vinculado ao posterior reconhecimento administrativo da ilegalidade comprometeria a segurança jurídica e contrariaria a regra legal específica aplicável à repetição de indébito tributário.

9.

A ação foi ajuizada em 21/03/2025, razão pela qual estão prescritos os valores pagos antes de 21/03/2020, permanecendo exigível a restituição apenas das parcelas recolhidas a partir dessa data.

10.

A ilegalidade da cobrança dos valores não prescritos foi reconhecida administrativamente pelo próprio Estado, sendo devida a repetição do indébito nos termos do art. 165, I, do CTN, com atualização pela taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional da ação de repetição de indébito referente a tributo sujeito a lançamento por homologação inicia-se na data de cada pagamento indevido, nos termos do art. 168, I, do CTN.

2.

O cancelamento administrativo de CDA não constitui causa de interrupção da prescrição nem inaugura prazo para pleitear a restituição tributária.

3.

O reconhecimento administrativo da ilegalidade da cobrança não afasta a incidência da prescrição quinquenal prevista no Código Tributário Nacional.

4.

Estão prescritos os valores recolhidos anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação de repetição de indébito.

5.

A restituição dos valores não prescritos deve observar atualização exclusivamente pela taxa Selic.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 165, I, 168, I, e 174, parágrafo único; CPC, art. 487, II; Lei Complementar nº 118/2005; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 169, REsp 1.269.570/MG; STJ, Súmula 625; STJ, Tema Repetitivo nº 145; STF, RE 598.677/RS, Tema 456 da Repercussão Geral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 367677949), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado a restituir o valor total de R$ 76.571,16 (R$ 64.178,16 de ICMS e R$ 12.393,00 de FUNJUS), pagos no âmbito do processo de compensação nº 40032/16, referente à CDA nº 2008471, posteriormente cancelada.

A magistrada singular rejeitou a preliminar de prescrição parcial arguida pelo Estado, entendendo que o cancelamento administrativo da CDA em 19/12/2024 constituiu ato interruptivo do prazo prescricional, e julgou procedente o pedido em sua integralidade.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) o prazo prescricional quinquenal para repetição de indébito de tributo sujeito a lançamento por homologação conta-se da data de cada pagamento indevido, nos termos do art. 168, I, do CTN; b) o cancelamento administrativo da CDA não constitui causa interruptiva da prescrição, pois o art. 174 do CTN prevê rol taxativo de hipóteses interruptivas; e c) os valores pagos até 28/02/2020 estão prescritos, devendo a condenação limitar-se aos pagamentos realizados a partir de março de 2020.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 367678352), sustentando a manutenção integral da sentença, ao argumento de que o cancelamento da CDA configura ato inequívoco de reconhecimento do indébito com efeito interruptivo da prescrição, e que o princípio da
actio nata
impõe que o prazo só se inicie com a ciência da ilegalidade, ocorrida em 19/12/2024.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, as preliminares arguidas nas contrarrazões — falta de dialeticidade, ausência de interesse recursal e inadequação da via eleita —
não merecem acolhimento
.

O recurso impugna diretamente e de forma específica o fundamento central da sentença, qual seja, o afastamento da prescrição parcial.

Há interesse recursal evidente, pois a reforma pretendida implica redução significativa do valor da condenação.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

O único ponto controvertido no recurso é a prescrição parcial do direito à repetição de indébito. Não há controvérsia sobre a ilegalidade do ICMS Garantido — reconhecida pelo próprio Estado — nem sobre o direito à restituição dos valores não prescritos.

Assim, a questão se resume a definir se o prazo prescricional se conta da data de cada pagamento ou foi interrompido/deslocado pelo cancelamento administrativo da CDA em 19/12/2024.

O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é tributo sujeito a lançamento por homologação. Para essa modalidade, o art. 168, inciso I, do Código Tributário Nacional é claro ao definir: "
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do crédito tributário
".

Com a edição da Lei Complementar nº 118/2005, consolidou-se o entendimento de que, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a extinção do crédito ocorre no momento do pagamento.

Portanto,
o prazo de cinco anos para pleitear a restituição inicia-se na data de cada pagamento indevido
, independentemente de qualquer reconhecimento administrativo posterior.

Esse entendimento é pacífico no Superior Tribunal de Justiça, firmado em recurso repetitivo (Tema 169 — REsp 1.269.570/MG), e não comporta exceções para a hipótese dos autos.

No caso concreto, observa-se que a sentença recorrida afastou a prescrição parcial ao considerar que o cancelamento administrativo da CDA em 19/12/2024 teria interrompido o prazo prescricional, reiniciando-o a partir dessa data.

Esse raciocínio, embora compreensível do ponto de vista da equidade, não encontra amparo no ordenamento jurídico tributário, por três razões objetivas, vejamos:

Primeira
: O art. 174, parágrafo único, do CTN estabelece as causas de interrupção da prescrição em rol taxativo.

Nenhuma delas corresponde ao cancelamento administrativo de CDA ou ao reconhecimento de ilegalidade pelo Fisco.

O inciso IV do referido dispositivo — que menciona "
ato inequívoco que importe em reconhecimento do débito
" —
refere-se ao reconhecimento pelo devedor (contribuinte)
,
não pelo credor (Fisco)
.

Segunda
: O Código Civil não pode ser aplicado por analogia para criar novas hipóteses interruptivas da prescrição tributária, pois
o CTN é lei especial e regula integralmente a matéria
.

Nesse sentido, a Súmula 625 do STJ é expressa ao afirmar
como
mesmo o pedido administrativo de compensação ou restituição — ato do próprio contribuinte — interrompe o prazo prescricional do art. 168 do CTN. Com muito mais razão, o ato do Fisco não produz esse efeito.

Terceira
: O cancelamento da CDA é ato de autotutela administrativa, pelo qual o Estado reconhece a ilegalidade de seu próprio ato. Esse reconhecimento não cria novo prazo prescricional nem reabre prazo já consumado.

O contribuinte poderia ter pleiteado a restituição judicialmente desde o momento de cada pagamento, independentemente de qualquer providência administrativa do Estado.

A recorrida invoca o princípio da
actio nata
para sustentar que o prazo só começaria a fluir com a ciência da ilegalidade, ocorrida em 19/12/2024. O argumento
não
prospera.

O art. 168, I, do CTN fixa
expressamente
o termo inicial da prescrição na data da extinção do crédito tributário pelo pagamento.

Não há espaço para deslocar esse marco para evento futuro e incerto — como um eventual reconhecimento administrativo — sem violar a literalidade da lei e a segurança jurídica das relações tributárias.

Admitir o contrário tornaria o prazo prescricional indefinido, sujeito ao arbítrio da Administração sobre quando reconhecer ou não a ilegalidade de suas cobranças.

Diante de todo exposto, verifica-se que a ação foi ajuizada em 21 de março de 2025.

Assim, o prazo quinquenal retroage a 21 de março de 2020. Portanto,
estão prescritos os valores pagos antes de 21 de março de 2020
,
devendo a condenação limitar-se aos pagamentos realizados a partir dessa data
.

Cabe ao juízo de origem, na fase de liquidação, identificar com precisão, a partir do extrato do processo de compensação nº 40032/16, quais parcelas — tanto de ICMS quanto de FUNJUS — foram pagas a partir de 21/03/2020, calculando o valor exato da condenação.

Quanto aos valores não alcançados pela prescrição, a sentença deve ser mantida, pois a ilegalidade do ICMS Garantido instituído por decreto — sem lei em sentido estrito — é matéria pacificada pelo STF no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456 da repercussão geral), e foi reconhecida pelo próprio Estado de Mato Grosso em decisão administrativa de 19/12/2024.

O direito à repetição de indébito dos valores não prescritos decorre diretamente do art. 165, I, do CTN, e sua negativa configuraria enriquecimento sem causa do Estado.

Para os valores não prescritos, a atualização monetária deverá incidir exclusivamente pela taxa Selic, nos termos art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 145 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 3º da EC nº 113/2021.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

I — Reconhecer a prescrição parcial do direito à repetição de indébito, declarando extintos, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC), os créditos referentes aos valores pagos antes de 21 de março de 2020, nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional;

II — Manter a condenação do Estado de Mato Grosso à restituição dos valores pagos a partir de 21 de março de 2020, a título de ICMS Garantido e FUNJUS, no âmbito do processo de compensação nº 40032/16, referente à CDA nº 2008471;

III — Determinar que o valor exato da condenação seja apurado em liquidação de sentença, mediante identificação das parcelas pagas a partir de 21/03/2020, conforme extrato do processo de compensação nº 40032/16;

IV — Determinar que a atualização ocorra exclusivamente pela taxa Selic, desde o pagamento indevido, nos termos art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 145 do Superior Tribunal de Justiça e do art. 3º da EC nº 113/2021.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026